Tribunal: TJSP
Processo: 2005854-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo. Agravo do executado. Ação falimentar proposta pelo agravante extinta sem julgamento de mérito. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.